Tribunal: TJMT
Processo: 1030990-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030990-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSA RODRIGUES COELHO - CPF: 403.434.729-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), SAMOANE SEVERGNINI - CPF: 069.068.109-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.877.925/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão da ação e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução com medidas constritivas de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da citação por edital e (ii) o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é válida quando, após esgotados os meios de localização do executado, este permanece em local incerto ou ignorado, conforme o artigo 256 do CPC. No caso, o exequente realizou tentativas efetivas de localização, incluindo consultas a sistemas oficiais e diligências nos endereços disponíveis.

4.

A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921, §4º, do CPC, não se configura quando o credor permanece diligente durante o curso do processo, como no caso em análise, em que o exequente tomou medidas efetivas para a localização de bens e do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas exaustivas de localização do executado.

2.

Não há prescrição intercorrente se o credor adota providências efetivas durante a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256 e 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000210375762001, Rel. Lílian Maciel, j. 21.07.2021; TJ-MG, AC 10209050500831001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELSA RODRIGUES COELHO,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0005506-48.2014.8.11.0045, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu o pedido de suspensão da ação, como também não reconheceu a prescrição intercorrente. Ato contínuo, determinou o prosseguimento da execução com medidas constritivas de bens.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a citação por edital ocorreu sem o esgotamento das diligências necessárias e que a demora na efetivação do ato processual gerou a prescrição da pretensão executiva.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre dois pontos principais: (i) a nulidade da citação por edital e (ii) a alegação de prescrição intercorrente.

Como cediço, a citação por edital, prevista como medida excepcional nos artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil, exige que sejam esgotados todos os meios de localização do executado antes de sua realização.

No caso em tela, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas para a localização da agravante, incluindo consultas a sistemas como RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD, bem como diligências junto a endereços informados nos autos. As informações obtidas evidenciam a dificuldade concreta na localização da parte, justificando a utilização da citação ficta.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica reconhece que a adoção de medidas diligentes pelo exequente cumpre os requisitos legais para a citação por edital, afastando qualquer alegação de nulidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II -
A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie
. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Assim, não há nulidade na citação por edital no presente caso.

Adiante, a prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, é aplicável quando há inércia do credor durante o período de suspensão do processo além do prazo prescricional previsto para a pretensão executiva.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 19.09.2014 e a citação por edital ocorreu em 04.05.2023. Entre a suspensão do processo e a efetivação do ato citatório, verifica-se que o exequente permaneceu ativo na busca por bens e pela localização do devedor.

Com efeito, o artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece que a contagem do prazo prescricional intercorrente se inicia apenas após o período de suspensão, desde que o credor não tome medidas efetivas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido (TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Dessa forma, inexiste prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025